Tribunal: TJDFT
Processo: 0709040-75.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709040-75.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ANTÔNIA FELIX GOMES, ANTÔNIO GOMES BEZERRA, ANTÔNIO CARLOS DE FREITAS CALDAS, ANTÔNIO LUIZ RODRIGUES DE JESUS, AVAIR BORGES DE ARAÚJO RECORRIDO: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Pode ser formulado pedido de gratuidade de justiça em qualquer fase processual, não havendo impedimento para que seja deferido por ocasião da análise dos pressupostos recursais, porém a concessão do benefício só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou que lhe sejam posteriores, não sendo admitida sua retroatividade. 2. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, dará prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 330, inciso IV, do NCPC, combinado com o art. 321 do mesmo diploma legal, e consequente extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 485, inciso I, c/c art. 924, I, do Novo Código de Processo Civil). 3. Nos termos do art. 485, § 1o, do CPC/2015, somente será necessária a intimação pessoal da parte nos casos de extinção previstos nos incisos II e II do art. 485, não se aplicando na hipótese de indeferimento da inicial (art. 485, I, do CPC/15) 4. Devidamente intimada para emendar a inicial, deixando transcorrer in albis o prazo concedido, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe. 5. Recurso parcialmente provido, apenas para conceder ao Apelante os benefícios da gratuidade de justiça. No especial, os recorrentes alegam que a decisão colegiada violou os artigos 4o, 6o e 485, todos do Código de Processo Civil, 5o, inciso XXXV, e 8o, inciso III, ambos da Constituição Federal, sustentando afronta ao princípio da primazia da resolução do mérito e ao direito do acesso à justiça, diante da ausência de intimação pessoal dos recorrentes para sanearem o feito. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, aduzem ofensa aos artigos 5o, XXXV, e 8o, inciso III, ambos da Constituição Federal, com base nos mesmos argumentos expendidos no especial. Pleiteiam, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez, OAB/DF 34.163. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4o, 6o e 485, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os exequentes deixaram de atender a determinação de emenda à inicial após serem intimados por duas vezes, e acolher a tese recursal, demandaria o revolvimento de acervo de fatos e provas colacionados, providência obstada pelo enunciado sumular 7 da Corte Superior (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Em relação à suposta transgressão aos artigos 5o, inciso XXXV, e 8o, inciso III, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque o Superior Tribunal de Justiça é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). A propósito, veja-se também o AREsp 1600844/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/6/2020. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que tange ao mencionado vilipêndio ao artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). No mesmo sentido, confira-se oRE 1242747 ED, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/4/2020. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez, OAB/DF 34.163. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004